Tribunal: CARF
Processo: 10120.008405/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.008405/2007-68
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-010.040 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Embargante
CICAL VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 25/07/2007 a 18/01/2011
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA
Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando presente omissão
alegada pela embargante quanto a aplicação ou não de dispositivo previsto na
Legislação vigente.
PRECLUSÃO. ALCANCE. ADITAMENTOS AO RECURSO.
Consideram-se alcançadas pelo instituto da preclusão as matérias não
contestadas de forma expressa na impugnação e no recurso. A apresentação de
três aditamentos ao recurso voluntário, trazendo novas alegações, extrapola os
limites de restrições temporais, mormente se o contribuinte não demonstra a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 1972

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher
parcialmente os embargos de declaração para sanar a omissão, sem, contudo, imprimir-lhes
efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.008405/2007-68
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.008405/2007-68

Trata-se de Embargos de declaração opostos pelo contribuinte recorrente em face
do acórdão no 3302-007.655, proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de
Julgamento do CARF, em 23/10/2019.
Referido acórdão recebeu a seguinte emenda:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/12/1988 a 30/09/1995
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. INCLUSÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO. COISA JULGADA.
No âmbito do processo administrativo decorrente da valoração dos créditos e débitos
para fins de compensação autorizada judicialmente, a inclusão de expurgos
inflacionários é possível quando a decisão judicial transitada em julgado não decidiu
expressamente sobre essa matéria.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
RECURSOS
REPETITIVOS.
Na atualização do indébito tributário é cabível a aplicação dos índices de inflação
expurgados pelos planos econômicos governamentais, denominados expurgos
inflacionários, fixados na Tabela Única da Justiça Federal, aprovado pela Resolução no
561 do Conselho da Justiça Federal, de 2 de julho de 2007, nos termos do entendimento
sufragado nos Recursos Especiais nos 1.112.524/DF (Rel. Min. Luiz Fux) e
1.012.903/RJ (Rel. Min.Teori Zavaski), submetidos ao rito dos recursos repetitivos (art.
62, §2o, do RICARF/2015).
Faz parte ainda do acórdão a descrição da decisão, nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
A embargante entende que o acórdão embargado estaria eivado de vícios de
omissão, fato esse que, nos termos do art. 65, do anexo II, RICARF, lhe conferiria o direito de
oposição dos embargos de declaração.
Protocolados tempestivamente os embargos da contribuinte, foram apontados pela
embargante a suposta omissão quanto à alíneas “p” do pedido efetuado no recurso voluntário e,
quanto ao conhecimento/apreciação do aditamento efetuado em petição posterior ao recurso
voluntário.
Promovido o juízo de admissibilidade, os embargos foram admitidos.
Passa-se então a análise da suposta omissão apontada pela embargante.
É o relatório.
Voto
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.008405/2007-68

Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
Os Embargos são tempestivos, tratam de matéria da competência deste Colegiado
e atendem aos pressupostos legais de admissibilidade, portanto, submeto à esta Turma para
julgamento.
A conclusão do despacho de admissibilidade, rechaçando os demais pontos
apontados pela embargante, foi no sentido de haver necessário esclarecimento, nos seguintes
termos:
Por seu turno, a decisão embargada apreciou apenas a matéria relativa à inclusão do
expurgos inflacionários, conforme excerto abaixo:
“Conforme se depreende do relatório acima transcrito, o objeto do presente processo
cinge-se quanto à correção dos valores creditórios deferidos em favor da recorrente em
ação judicial, se aplicáveis os expurgos inflacionários ou não sobre o montante dos
referidos créditos, quando da sua atualização.
[...]
Assim, pelo exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para determinar à Unidade de Origem que efetue a atualização dos créditos da
recorrente reconhecidos judicialmente com a inclusão dos expurgos inflacionários em
conformidade com a Tabela Única da Justiça Federal aprovada pela Resolução
no561/2007 do Conselho da Justiça Federal; procedendo à homologação adicional das
compensações na medida correspondente ao acréscimo do direito creditório apurado.”
Constata-se, assim, que o acórdão está omisso quanto à alínea “p” do pedido efetuado
no recurso voluntário, e-fl. 522 e quanto ao conhecimento/apreciação do aditamento
efetuado às e-fls. 526/546, especificamente em relação às alíneas “c”, “d” e “e” da e-fl.
546.
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito os embargos de declaração opostos pelo
contribuinte. Encaminhe-se ao Conselheiro José Renato Pereira de Deus para inclusão
em pauta de julgamento.
Pois bem. Passaremos a seguir à análise dos itens apontados.
I – Omissão quanto à análise da alínea “p” do recurso voluntário
Segundo a embargante, o acórdão objeto do pedido de aclaramento, não teria se
manifestado quanto ao requerimento trazido pelo recurso voluntário no sentido de ser
determinada a revisão dos débitos do IRPJ/CSLL períodos de apuração de fevereiro/2007, com a
adequação ao valor do crédito efetivamente reconhecido
Pois bem. Consultando o acórdão embargado verifica-se que procede a alegação
da embargante, motivo pelo qual deve ser apreciado.
Entendo que o requerimento da contribuinte embargante não deve ser atendido,
vez que estamos diante de Dcomp, realizada a partir de decisão judicial que teria garantido
direito a crédito de PIS faturamento pago a maior devido a aplicação da LC 07/1970.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.008405/2007-68

Como podemos verificar do acima exposto, quer a embargante a revisão de
débitos do IRPJ/CSLL, que estaria ligado ao crédito objeto do processo.
Entretanto, conforme apontado no acórdão da DRJ, esta não teria competência
para a revisão de débitos, que deve ser levada a efeito por outro meio que não o presente PAF,
observe-se:
Quanto à revisão dos débitos de IRPJ (R$ 4.947.485,40) e da CSLL (R$ 1.781.814,74),
confessado na Dcomp, no total de R$ 6.729.300,14, apurados em fevereiro de 2007,
com base no suposto crédito (R$ 19.797.941,58) habilitado, embora umbi1icalmente
estejam ligados ao crédito reclamado, como a própria empresa reconhece, não foram
objetos de questionamentos na decisão proferida no despacho decisório.
De outro lado, em princípio assiste razão a empresa manifestante; contudo, por falta de
previsão legal, não cabe esta Turma de Julgamento se manifestar a respeito; haja vista a
competência para apreciar pedido de revisão de débitos tributários e retificação de
declarações (DCTF, DIPJ, Per/Dcomp, etc), nas condições em que a legislação
tributária de regência permite, é do Delegado da Receita Federal de jurisdição do sujeito
passivo da obrigação tributária.
Com efeito,- nos termos do artigo 174, inciso 111, § 2% da Portaria MF n° 95, de 2007,
cabe esta Turma de Julgamento apreciara a manifestação de inconformidade do sujeito
passivo contra o indeferimento de pedido de restituição ou ressarcimento ou a
nãohomologação de compensação. A competência não se presume tem de ser expressa,
de modo que a pretensão da manifestante de ser revisto os cálculos do IRPJ e da CSLL
apurados no mês de fevereiro/2007, confessados na Dcomp, não pode ser acatada nesta
instância administrativa.
Ressalto ainda que a tese esposada no recurso voluntário é a mesma outrora
estampada na manifestação de inconformidade, sem trazer qualquer outro argumento que afasta-
se a decisão da DRJ.
Destarte, por comungar das razões trazidas pela DRJ, adicionada às razões acima
transcritas, voto por julgar improcedente o pedido descrito na alínea “p” do recurso voluntário da
embargante.
II – Omissão quanto ao conhecimento/apreciação do aditamento efetuado às e-
fls. 526/546, especificamente em relação às alíneas “c”, “d” e “e” da e-fl. 546.
Aponta a embargante a omissão ocorrida no acórdão embargado, com relação aos
termos da petição de aditamento de recurso voluntário de e-fls. 526/546.
Conforme se depreende da petição, ressalta-se, protocolizada após 4 anos da
interposição do recurso voluntário, onde abre novamente a discussão sobre a revisão de débitos
de IRPJ/CSLL, já tratadas no tópico anterior, tese afastada nos termos do voto da DRJ.
Pois bem. Observa-se que a contribuinte apresentou aditamento da peça recursal,
ao arrepio do que restou disciplinado no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, vazado da
seguinte forma:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.008405/2007-68

§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade
julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de
uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior. (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997) (Produção de efeito)
(...)
Não bastasse tratar de matéria anteriormente discutida, conforme informado, a
petição da qual se pede a análise, denominada pela embargante como complemento do recurso
voluntário, de imediato, cumpre registrar que, o contribuinte não demonstrou no referido
aditamentos a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972. Tal fato, por si só, já implicaria na não-apreciação do referidos
aditamentos, posto que caracterizada a preclusão.
É bem verdade que, a jurisprudência administrativa tem relativizado o
princípio da preclusão, admitindo a inovação em casos relacionados a apresentação de novas
provas destinadas à comprovação de alegações já postas. Contudo, esta relativização não se
aplica aos casos de novas alegações, que somente são apresentadas no recurso, muito menos,
quando a matéria sequer foi tratada na impugnação e no recurso.
Vale lembrar que os princípios do contraditório e do amplo direito de defesa estão
associados à necessidade de que as partes sejam ouvidas no processo, ou seja, às partes deve ser
assegurado o direito de expor suas alegações e apresentar suas provas, de contraditar as
alegações e provas da parte contrária, tudo com o fim de influenciar o convencimento do
julgador. Contudo, a existência de limitação temporal à produção de provas só representaria
afronta ao princípio do contraditório, caso não houvesse possibilidade para tal produção ou caso
a limitação fosse excessiva (prazo excessivamente pequeno). Em outras palavras, a afronta
existiria se a limitação inviabilizasse, ou ao menos prejudicasse a instauração ampla do diálogo
processual.
Já no que concerne à verdade material, a incompatibilidade deste princípio com a
limitação temporal à produção de provas é juridicamente discutível. É certo que no processo
administrativo o julgador não pode se contentar apenas com a verdade formal, ou seja, aquela
verdade que resulta das provas e alegações trazidas aos autos pelas partes. Ocorre, porém, que tal
dever atribuído ao julgador, não pode ser estendido para além dos limites do rito procedimental.
A rigor, a verdade material está associada ao poder do julgador de ir para além das versões de
fato defendidas pelas partes com base nas provas que produziram tempestivamente. O
julgador pode ir para além das provas trazidas tempestivamente, quando entender que elas não
espelham a realidade dos fatos. Mas esta prerrogativa, que é do julgador, não deve ser base para
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.040 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.008405/2007-68

o estabelecimento de uma prerrogativa das partes (tanto contribuinte quanto Fazenda Nacional)
que extrapola, de forma injustificada os limites de restrições temporais legalmente postas.
No presente caso, o contribuinte apresentou seu recurso voluntário em
18/12/2009, e o aditamento do mesmo em novembro de 2013. É fato que o acórdão embargado
não apreciou o aditamento, entretanto, não se pode dizer que a não-apreciação venha a
caracterizar ofensa aos princípios do contraditório e do amplo direito de defesa.
Da leitura do recurso e do aditamento protocolizado em novembro de 2013 vê-se
claramente que o contribuinte, além de rediscutir tese já arrolada no recurso, traz novas
alegações. Não se trata da apresentação de novas provas de alegações já aduzidas no recurso,
mas sim, de novos fatos que somente quando da apresentação dos referido aditamento o
contribuinte trouxe aos autos. Tal situação é inadmissível, salvo nos casos em que previsto no
art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
III - Conclusão
Por todo o exposto, voto por acolher parcialmente os embargos de declaração para
sanar a omissão alegada, sem, contudo, imprimir-lhes efeitos infringentes.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator.

Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital